Tribunal: TJMT
Processo: 0014070-37.2017.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014070-37.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RIMARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 401.622.651-15 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), Duca Automoveis (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), LUCILA ROSA DA SILVA - CPF: 208.672.471-34 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), A.C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CNPJ: 08.217.855/0001-80 (APELANTE), DUCA AUTOMOVEIS (TERCEIRO INTERESSADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S DE APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
ACOLHIDA

- COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO -
ARTIGO 134 DO CTB - INTERPRETAÇÃO MITIGADA
-
R
ESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - MANUTENÇÃO
- REDUÇÃO
DA ASTREINTE - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO D
A RÉ REVENDEDORA
NÃO CONHECIDO E
RECURSO

DA SEGUNDA RÉ
DESPROVIDO
.

O recurso interposto depois de decorrido o prazo legal, não preenche os requisitos de admissibilidade e não deve ser conhecido.

Cons
oante
dis
põe o

art. 123 do CTB e entendimento
jurisprudencial deste
Tribunal, a responsabilidade pela alteração da titularidade do veículo no registro do DETRAN é do adquirente do veículo.

Nos termos do art. 130, do CTN, uma vez alienado o bem, a responsabilidade pelo
débito
fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito.

O
STJ consolidou o entendimento no sentido de que ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do alienante, ficando de modo incontroverso a comprovada alienação, incabível a imputação ao antigo proprietário das infrações cometidas, de sorte que a responsabilização solidária prevista no artigo 134 do CTB deve ser mitigada.

À luz do art. 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de apelação cível interposto por
Lucila Rosa da Silva e A.C. Rodrigues de Figueiredo

(Duca Automóveis)
contra sentença proferida nos autos da
Ação
Ordinária
de Obrigação de Fazer

ajuizada por
R
imardo

Ferreira
da Silva
,
que
julgou procedente
o pedido inicial

e
determin
ou
que
as requeridas
transf
iram
a titularidade da motocicleta
marca/modelo H
onda
XR/250
tornado
, ano/modelo 2003/2003, Placa JZQ-0736, cor
vermelha
,
r
e
navam
n
. 00806485892
para o seu nome
ou para o atual proprietário
,
sob pena de multa no valor de R$ 500,00 e de
,
forma solid
á
ria
,
condenou as
requeridas
ao pagamento dos impostos e respectivas penalidades e suas reincidências desde 22.06.2007 até a data da efetiva comunicação da alienação da motocicleta ao
Detran
.

Por fim, condenou a
s
parte
s
requerida
s
ao pagamento das custas e honorários advocatícios
,
fixados em
1
0% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em síntese, sustenta
a
apelante

Lucila Rosa da Silva

que
a única questão que
a
vincula à lide é uma alienação fiduciária em seu nome pelo Banco
Panamericano
, todavia, alega que nunca realizou o referido financiamento
, a
firma
ndo
a ocorrência de fraude em seu nome, cuja comprovação poderá se
d
ar
mediante a solicitação do Contrato de Financiamento, bem como a realização de estudo grafotécnico.

Ademais, aduz que
nem o autor e
t
am
pouco a empresa A.C
R
odrigues
de
F
igueiredo ME (D
uca
automóveis)
juntaram qualquer documento
capaz de comprovar a
tradição de entrega d
a motocicleta
para a apelante
,
fato esse que invalida também a alienação fiduciária.

Pleiteia
pela
anulação da multa cominatória por descumprimento da condenação imposta pelo Juízo
e, pelo deferimento da
justi
ça gratuita.

Por outro lado,
o apelante A.C.
Rodrigues de Figueiredo
– ME (D
uca Automóveis
)
requer a reforma da
s
entença
para

julgar improcedente o
s
pedido
s

elencados
na inicial
e
o deferimento do pedido
de

justiça gratuita. Por fim, que seja o
apelado
condenado ao
pagamento das custas proces
suais e honorários advocatícios
(id. 206469251).

Devidamente intimado o apelado apresentou as
Contrarrazões
(
id. 206469255
)

e
arguiu,
preliminar de intempestividade
.

Contrarrazões
(id. 206469256)
pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se que o
a
utor

Rimardo
Ferreira da Silva

no ano de 2007 vendeu para o 1º Requerido
,

A.C. Rodrigues de Figueiredo – ME (Duca Automóv
eis)
, uma motocicleta,
que
após 01 (uma) semana
(
22
.
06.2007
)
,
foi revendida
por meio de um financiamento do Banco Panamericano

para a 2ª Requerida
,
Lucila Rosa da Silva, conforme se extrai do Extrato do Veículo, emitido pelo DETRAN/MT e juntados nos autos
.

A controvérsia dos autos envolve a responsabilidade pela transferência de propriedade de veículo automotor, impostos, seguro obrigatório e demais penalidades incidentes após a alienação do automóvel ocorrida em 2007 em favor d
a
1ª Requerida

A.C. Rodrigues de Figueiredo – ME (Duca Automóv
eis)
,
aduzindo
que
ele
revendeu uma semana
depois, no dia 22.06.2007 para a
2ª Requerida

L
ucila Alves Da Silva
, sem qualquer comunicação da transferência de titularidade às autoridades de trânsito.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a qu
o,
j
ulgou procedente e determinou que as requeridas
transferissem
a titularidade da moto.

Consoante se verifica da sentença de primeiro grau (
id
.
206469240
):

“
24. No caso dos autos, o pedido tem por objeto a obrigação de transferência da motocicleta junto ao órgão competente, bem como dos débitos gerados desde a data de 22.06.2007, para as Requeridas (fls. 07).

25.
Consta dos autos que o negócio entabulado entre as Requeridas teve o registro de alienação fiduciária informado pelo BANCO PANAMERICANO em 22.06.2007, em nome da 2ª Requerida LUCILA ROSA DA SILVA, conforme se extrai do Extrato de Veículo de fls. 16.

26. A data da inscrição da CDA – Certidão de Dívida Ativa, em nome do Autor, decorrente do não pagamento de IPVA da motocicleta, se deu em 24.05.2017, por dívidas relativas aos exercícios de 2012/2017, conforme documento de fls. 17 e 19/20, sendo que o Protesto junto ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca se deu em 08.08.2017 (fls. 18).

27. Dessa forma temos por comprovadas
as
alegações feitas pelo Autor e a demonstração de que as cobranças de impostos que deram causa ao Protesto e à inscrição de seu nome na Dívida Ativa, ocorreram anos após a tradição, conforme demonstra o extrato do Detran, juntado às fls. 16 e os documentos de fls. 17/20.

28.
Por outro lado, as Requeridas não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, qual
seja,
a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, do CPC).
”

Em grau recursal
,
a
apelante
Lucila Rosa da Silva

d
efende
que não houve qualquer relação

com o negócio jurídico firmado,
bem como sustenta que

a
condenação
baseou-se

no
depoimento de informantes e de inscrição em alienação fiduciária na documentação do veículo
,
não havendo qualquer recibo ou contrato de compra e venda em
seu
nome, bem como aduz que nunca houve a tradição do bem ou entrega da posse do veículo.

Além
disso,
defende que a alienação fiduciária
é
fraudulenta
e
somente poderá ser comprovada com a solicitação do Contrato de Financiamento, bem como a realização de estudo grafotécnico para analisá-lo.

Pois bem.

Da leitura atenta dos autos, constata-se que a sentença deve ser
mantida.

De início, não conheço da alegação
recursal
acerca da suposta
fraude da

alienação fiduciária em que consta o seu nome,
por se tratar de patente inovação recursal, tendo em vista que a referida tese não foi submetida ao devido contraditório judicial na primeira instância na via adequada.

Com efeito, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADAÇÃO – CONTESTAÇÃO DISSOCIADA – RECURSO COM TESES NÃO DISCUTIDAS EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O CPC é claro em consignar que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das matérias, cujas questões foram suscitadas e discutidas no processo.
Nota-se da situação tratada nos autos que a contestação foi apresentada, retratando fatos relacionado a outro aluno da instituição, portanto, os novos elementos trazidos nas razões recursais não foram ventilados em sua tese defensiva. Assim, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.
” (TJMT, N.U 1017666-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

Com efeito, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

No tocante
à alegada
insuficiência de provas referente a sua responsabilidade
como adquirente
,
conforme inteligência do artigo373, incisoI
e II
, doCódigo de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito
e
do réu
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o ônus da prova, é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"No
processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte, para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direto subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente.
"
(in. Curso de Direito Processual Civil. 48ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 486).

Assim sendo, incumbe ao
autor
comprovar a alienação
da motocicleta descrita
acima
.

No caso, v
erifica-se que a parte autora colacionou aos autos
cópia d
o
“
extrato do veículo
”
disponibilizado no portal do DETRAN
(
id.
206467839 - Pág. 19
), constando com
registro de alienação
fiduciária informada
por Banco
Panamericano
S.A em 22/06/2007 para
2ª requerida,
Lucila Rosa da Silva
,
comprador
a
,
ora apelante
.

Por
tanto
, não vislumbro nos autos quaisquer documentos hábeis a crer que se trate de fraude, alegações que em sede recursal não merece prosperar.

Desse modo
,
conforme cediço, a obrigação legal de transferência da titularidade do veículo junto aos órgãos de trânsito objetiva não somente a cobrança dos tributos incidentes sobre a propriedade, mas especialmente para fiscalização e identificação de eventuais infrações cometidas pelo condutor.

No caso dos autos, houve a comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento.

Assim, sendo comprovado que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade da motocicleta, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

Como bem
,

destaca
do no
trecho da decisão d
o
Juízo
a quo
:

“
No entanto, a referida solidariedade tem sido mitigada segundo entendimento adotado pelo STJ, caso se comprove que os débitos gerados ocorreram após a tradição, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente (STJ -
AgInt
no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4,
DJe
04/12/2019).

No caso dos autos, o pedido tem por objeto a obrigação de transferência da motocicleta junto ao órgão competente, bem como dos débitos gerados desde a data de 22.06.2007, para as Requeridas (fls. 07).

Consta dos autos que o negócio entabulado entre as Requeridas teve o registro de alienação fiduciária informado pelo Banco Panamericano em 22.06.2007, em nome da 2ª Requerida Lucila Rosa da Silva, conforme se extrai do Extrato de Veículo de fls. 16.

A data da inscrição da CDA – Certidão de Dívida Ativa, em nome do Autor, decorrente do não pagamento de IPVA da motocicleta, se deu em 24.05.2017, por dívidas relativas aos exercícios de 2012/2017, conforme documento de fls. 17 e 19/20, sendo que o Protesto junto ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca se deu em 08.08.2017 (fls. 18).

Dessa forma temos por comprovadas às alegações feitas pelo Autor e a demonstração de que as cobranças de impostos que deram causam ao Protesto e à inscrição de seu nome na Dívida Ativa, ocorreram anos após a tradição, conforme demonstra o extrato do Detran, juntado às fls. 16 e os documentos de fls. 17/20.”

A
lém disso
, a
documentação juntada, demonstra
que
as infrações ora impugnadas foram cometidas em período posterior a venda da motocicleta, pois, segundo consta
n
os autos, a venda ocorreu no ano de 2007 e as notificações
ocorreram
somente no ano de 2017.

A propósito, o
a
rt. 134
do CTB
, assim dispõe:

“
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Desta feita, é clara a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo em relação às multas cometidas pelo veículo não transferido.

Contudo, conforme a jurisprudência do STJ a casos semelhantes, a transferência do veículo, para fins de apuração de responsabilidade solidária, pode ser provada por diversos meios, razão pela qual o comando do art. 134 do CTB deve ser mitigado.

Nesse sentido, havendo prova da transferência do veículo, realizada a não comunicação ao Detran, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição.

Outrossim
,

no tocante ao pedido de

anulação

da
astreinte

fixadas em R$ 500,00
,
não merece prosperar.

A multa diária ou
astreinte
é meio coercitivo de cumprimento da obrigação.

Confere ao credor uma garantia de atendimento à decisão judicial e ao devedor um ônus em caso de descumprimento. O ordenamento jurídico prevê a multa diária, dentre outras medidas, como meios de garantir a eficácia das decisões, cabendo ao magistrado fixar, a partir do caso concreto, o valor que entende suficiente e adequado para compelir o devedor a cumprir a obrigação a ele imposta.

O
Superior Tribunal Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser possível sua revisão, a qualquer tempo, inclusive de ofício, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM ESTABELECIDA. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO SE JUSTIFICA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o Tribunal de origem pode alterar o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício.

2. O valor fixado a título de multa só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se na hipótese.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1386670/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe
14/06/2019)

Importante destaca q
ue
a finalidade da multa cominatória é induzir a parte a cumprir certa obrigação. Desta forma, há que ser razoavelmente alta para atingir o seu objetivo.

Sobre o tema leciona NERY:

“
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade.
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. 9ª ed. São Paulo: Ed.
RT­
– Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).

Ademais, como já mencionado alhures, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte apelante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Destarte, há que se manter inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,

nego provimento

ao recurso de L
ucila Rosa da Silva
.

Defiro
o pedido de justiça gratuita.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024